Tribunal: TJES
Processo: 0000684-21.2010.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000684-21.2010.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GISELLE JAHEL NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR OMISSÃO QUANTO AO REEXAME NECESSÁRIO. VERBAS RESCISÓRIAS. TEMA 551 DO STF. INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO ANTECIPADA. EMBARGOS PREJUDICADOS. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação para condenar o ente municipal ao pagamento de indenização por rescisão antecipada de contrato temporário.

2. A embargante alegou contradição e omissões no julgado. Contudo, antes da análise do mérito recursal, foi identificada, de ofício, a nulidade do acórdão por não ter submetido a sentença condenatória ilíquida proferida contra a Fazenda Pública ao reexame necessário.

3. Anulado o acórdão embargado, procede-se a novo julgamento conjunto da remessa necessária e do recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) aferir a nulidade do acórdão anterior por ausência de análise da remessa necessária, obrigatória em casos de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública; (ii) em sede de reexame, verificar o direito de servidora temporária ao recebimento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, à luz do Tema 551 do STF; e (iii) no mérito da apelação, analisar o cabimento de indenização por rescisão antecipada do contrato, saldo de salário e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública sujeita-se obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil. A ausência de sua análise pelo Tribunal configura
error in procedendo
e acarreta a nulidade do acórdão, conforme entendimento consolidado na Súmula 423 do STF.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551), firmou a tese de que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal ou contratual em contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação, hipóteses não verificadas no caso concreto.

7. É devida a indenização por rescisão antecipada do contrato temporário quando há previsão expressa nesse sentido no instrumento contratual e na legislação municipal de regência, correspondendo à metade da remuneração que a contratada perceberia até o termo final do ajuste.

8. A mera alegação de rescisão contratual abrupta, desacompanhada de prova de conduta vexatória ou abusiva por parte da Administração, não é suficiente para configurar dano moral indenizável, tratando-se de prerrogativa da Administração a exoneração de servidores temporários com vínculo precário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração julgados prejudicados, com a declaração de nulidade do acórdão anterior. Em novo julgamento, remessa necessária conhecida e provida para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos de férias e décimo terceiro salário. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de julgamento da remessa necessária, em hipótese de sua obrigatoriedade, constitui vício processual que impõe a nulidade do acórdão. 2. Aos servidores contratados em caráter temporário, com base no Tema 551 do STF, não são extensíveis os direitos sociais a férias acrescidas do terço constitucional e ao décimo terceiro salário, salvo expressa previsão em lei ou no contrato. 3. É cabível a condenação do ente público ao pagamento de indenização por rescisão antecipada de contrato temporário quando tal verba está expressamente prevista no contrato e na legislação de regência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11, art. 98, § 3º, art. 373, I, e art. 496, I; Lei Municipal nº 712/2004, art. 9º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 423; STF, RE 1.066.677/MG (Tema 551); STF, ARE 1.480.975 (Tema 1.344); TJES, APL 00241375320158080024, Rel. Fabio Clem de Oliveira, DJe 13/03/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular, de ofício o v. acórdão impugnado e, em nova apreciação, reformar a sentença em reexame necessário e conhecer do recurso de apelação e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 8292678) opostos por GISELLE JAHEL NASCIMENTO em face do v. acórdão (ID 8163755),
do qual foi Relator o Exm. Desembargador Fabio Brasil Nery,
proferido por esta Colenda Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação
e
reformou em parte a sentença de primeiro grau, apenas para condenar o MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO ao pagamento da indenização correspondente à metade do que a autora teria direito a receber até o final do contrato
temporário
.

Em suas razões
recursais alega a Embargante
, em síntese,
(a) h
á contradição quanto ao indeferimento do pedido de pagamento de 1/3 de férias,
pois
a própria sentença de primeiro grau que já havia julgado procedente o pedido de pagamento das férias,
de modo que a
decisão do acórdão, neste ponto, configuraria
reformatio in pejus,
além de ter o
acórdão desconsiderado a confissão do Município em audiência de que as verbas rescisórias eram devidas
;
(b) h
ouve omissão quanto à fixação dos juros de mora e da correção monetária sobre o valor da condenação imposta em sede recursal (indenização pela rescisão antecipada);
e (c) h
ouve omissão no que tange ao arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência recursal, previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil

O embargado
não apresentou contrarrazões recursais
.

Pelo despacho id. 12626130, foi determinada a intimação das partes para se manifestarem sobre a eventual nulidade do v. acórdão por omissão quanto à apreciação do reexame necessário, bem como sobre a eventual incidência do Tema de Repercussão Geral nº. 551, do Supremo Tribunal Federal, ao caso vertente.

Em atendimento ao r. despacho, a Embargante se manifestou no id 13374882.

É o
breve
Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000684-21.2010.8.08.0051

EMBARGANTE: GISELLE JAHEL NASCIMENTO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

PRELIMINAR
EX OFFICIO
– OMISSÃO QUANTO À REMESSA NECESSÁRIA

Antes de adentrar ao mérito do recurso
de
embargos
de declaração
, impõe-se a análise de questão prejudicial de ordem pública, atinente à obrigatoriedade do reexame necessário da sentença proferida contra a Fazenda Pública.

Segundo se depreende, a sentença de primeiro grau (fls. 88/91) proferiu comando condenatório ilíquido em desfavor do Município de Pedro Canário.

Tal circunstância atrai, de forma inarredável, a incidência do duplo grau de jurisdição obrigatório, à luz do disposto no art. 496, I e § 3º, do Código de Processo Civil.

O fato de não ter havido menção expressa a tal instituto no dispositivo sentencial não obsta o seu conhecimento pelo Tribunal, que poderia, inclusive, avocar o processo para tal finalidade, conforme prevê o § 1º do mesmo dispositivo legal.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 423, há muito assentou o entendimento de que “
não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ‘ex officio’, que se considera interposto ‘ex lege
’”. Embora a redação faça referência à natureza de "recurso" do instituto, o entendimento de fundo permanece hígido: a ausência do reexame impede a formação da coisa julgada material em prejuízo da Fazenda Pública.

Tem-se, assim, que o v. acórdão de ID 8163755, ao julgar exclusivamente o apelo voluntário sem submeter a sentença ao reexame obrigatório, incorreu em inequívoco
error in procedendo
, o que impõe a declaração de sua nulidade, com o subsequente julgamento, nesta assentada, da Remessa Necessária em conjunto com o Recurso de Apelação, restando, por conseguinte, prejudicados os Embargos de Declaração opostos.

Passo, pois, à análise das matérias devolvidas.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Em sede de reexame necessário, a controvérsia cinge-se a aferir a correção da sentença de primeiro grau que condenou o Município de Pedro Canário ao pagamento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário à autora, contratada em caráter temporário.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, a sentença merece reforma neste ponto.

A matéria em debate encontra-se pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1.066.677, com repercussão geral reconhecida (Tema 551), fixou a seguinte tese:

Tema nº. 551.
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

No caso dos autos, observa-se que a autora foi admitida em 22/08/2008, após aprovação em processo seletivo simplificado (Edital nº 001/2008 – fls. 12/1
6
), para exercer a função de Farmacêutica, com contrato por prazo determinado com término previsto para 22/08/2010 (Contrato de Trabalho – fls. 10/11 e 48/49). A rescisão ocorreu em outubro de 2009, dentro do prazo original do contrato, não havendo nos autos qualquer evidência de sucessivas prorrogações que pudessem caracterizar o desvirtuamento da contratação temporária.

Trata-se, portanto, de um vínculo jurídico-administrativo válido, regido por legislação específica (Leis Municipais nº 712/2004 e 839/2008), o que afasta a incidência da segunda hipótese da tese fixada no Tema 551.

Resta, então, perquirir acerca da primeira hipótese: a existência de previsão legal e/ou contratual que assegure os direitos pleiteados.

Compulsando a legislação municipal acostada aos autos, bem como o contrato firmado entre as partes, não se verifica qualquer disposição que estenda aos servidores temporários o direito ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário.

A ausência de tal previsão é dirimente
no caso em apreço
. O regime jurídico dos servidores temporários é especial e não se confunde com o regime dos servidores efetivos ou dos empregados celetistas. A eles são garantidos apenas os direitos expressamente previstos na legislação local que rege a contratação, não havendo que se falar em extensão automática de todos os direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal.

Essa compreensão foi, inclusive, reforçada pelo STF no recente julgamento do ARE 1.480.975 (Tema 1.344),
em que a Excelsa Corte ampliou
a
abrangência
do Tema 551
para afastar o reconhecimento de parcelas de qualquer natureza, por decisão judicial, aos servidores contratados temporariamente, ante a distinção do vínculo jurídico administrativo-remuneratório em relação aos servidores efetivos.
Veja-se:

Tema nº. 1.344.
O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG.

Nesse contexto, a reforma da sentença, em sede de reexame necessário, para julgar improcedentes os pedidos de condenação ao pagamento de férias, terço de férias e décimo terceiro salário, é medida que se impõe, porquanto a pretensão autoral carece de amparo legal específico.

DO RECURSO DE APELAÇÃO

Vencida a análise da remessa obrigatória, passo ao exame do recurso voluntário interposto por GISELLE JAHEL NASCIMENTO.

No que concerne à

pretensão de i
ndenização pela Rescisão Antecipada do Contrato,
entendo assistir
razão à
A
pelante.

A Cláusula Quinta do Contrato de Trabalho por Prazo Determinado (fl. 49) é expressa ao prever que:

"A extinção do contrato por iniciativa da CONTRATANTE, decorrente de conveniência administrativa, importará no pagamento ao contratado de indenização correspondente a metade do que lhe caberia referente ao restante do contrato".

Tal disposição contratual, ademais, encontra respaldo direto no parágrafo segundo do art. 9º da Lei Municipal nº 712/2004 (fl. 19), que rege a contratação temporária no âmbito do Município.

Sendo incontroverso que o contrato, com vigência até 22 de agosto de 2010, foi rescindido unilateralmente pela Administração em outubro de 2009, a apelante faz jus à indenização pactuada, correspondente à metade da remuneração que perceberia até o termo final do ajuste.

Aduz,
ainda,
a
A
pelante ser devido o saldo de salário, porquanto laborou até o dia 07/10/2009, sendo equivocada a data constante no ato de desligamento (01/10/2009).

Melhor sorte não lhe assiste
quanto a este particular,

porquanto
, não se vislumbra nos autos qualquer indício de prova capaz de amparar
a pretensão
.

Denota-se que a
recorrente não produziu prova testemunhal nem trouxe qualquer documento que corroborasse sua alegação, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, I, do CPC.

Os documentos oficiais do Município, por outro lado, apontam o dia 01/10/2009 como data do afastamento (Ficha de Registro – fl. 51; TRCT – fl. 50).

P
ortanto, a manutenção da improcedência do pedido é medida que se impõe.

Por fim, não há falar em indenização por danos morais.

A apelante fundamenta o pleito na forma supostamente vexatória como foi comunicada de sua dispensa.

Contudo, não cuidou a autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Não há qualquer prova de que a forma do desligamento tenha lhe causado lesão extrapatrimonial, mesmo porque, conforme visto, havia cláusula contratual prevendo a rescisão antecipada.

A mera rescisão do vínculo, ainda que de forma abrupta, não configura, por si só, dano moral indenizável, exigindo-se a comprovação de conduta abusiva que viole a honra ou a imagem da pessoa, o que não se demonstrou no caso concreto.

Sobre a questão, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça que “
Os servidores contratados em regime temporário são exoneráveis ad nutum , bastando a mera conveniência da Administração Pública para que se cesse o vínculo jurídico formado com o servidor, não havendo que se falar em condenação da entidade pública ao pagamento por danos morais
”. (TJ-ES - APL: 00241375320158080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2018).

Deste modo, não merece acolhida a pretensão recursal neste tocante.

DISPOSITIVO

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
declaro a nulidade
do v. acórdão de ID 8163755 e, em novo julgamento,
conheço da remessa necessária e do recurso de apelação
para, no mérito:
a)

em sede de reexame necessário
, reformar a sentença para julgar
improcedentes
os pedidos de condenação do Município de Pedro Canário ao pagamento de férias, terço de férias e décimo terceiro salário;
b)

dar parcial provimento
ao recurso de apelação, tão somente para condenar o Município de Pedro Canário a pagar à autora a indenização prevista na Cláusula Quinta do contrato, correspondente à metade da remuneração devida entre a data da rescisão e o termo final originalmente previsto (22/08/2010), valor a ser apurado em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora segundo os índices da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela que comporia a base de cálculo.

Em razão da sucumbência substancial da parte autora, condeno-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, ante a gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

É como voto.